Tribunal: TCU
Processo: 039.301/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em pregão eletrônico para o fornecimento, transporte, carga e descarga de Caminhões e Caminhonetes, por sistema de registro de preços SRP, destinados ao atendimento de diversos municípios na área de atuação da Codevasf no Pará. Análise de audiência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, cumulada com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Forza Distribuidora de Máquinas Ltda. contra possíveis irregularidades no processamento do Pregão Eletrônico (PE) 38/2023, conduzido pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar a representação procedente; 9.2. confirmar a medida cautelar referendada pelo Tribunal por meio do Acórdão 147/2024-TCU-Plenário , tornando-a definitiva; 9.3. acolher a manifestação apresentada pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf); 9.4. rejeitar as razões apresentadas pela Metalúrgica Perpétuo Socorro Limitada; 9.5. assinar prazo de 30 (quinze) dias para que Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) adote as providências necessárias para anular a habilitação da empresa Metalúrgica Perpétuo Socorro Ltda., em relação aos itens 2 e 7 do Pregão Eletrônico 38/2023, bem como os atos dele decorrentes, com fundamento no artigo 71, inciso IX, da Constituição Federal, c/c o artigo 45 da Lei 8.443/1992; 9.6. juntar cópia desta deliberação aos TCs Processo 039.290/2023-9 , Processo 039.296/2023-7 , Processo 039.300/2023-4 , Processo 039.297/2023-3 , Processo 040.026/2023-0 e Processo 040.519/2023-6 ; e 9.7. arquivar estes autos.